Tribunal: TJDFT
Processo: 0703803-94.2018.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-06

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos pelo DISTRITO FEDERAL e por PÃO DOURADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO LTDA. Na petição acostada aos autos sob o ID 12534541, a empresa autora PÃO DOURADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO LTDA postulou a juntada de precedentes jurisprudenciais que entende amparar a tese defendida na inicial da demanda. Em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do DISTRITO FEDERAL para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste sobre os argumentos e documentos apresentados pela empresa autora no ID 12534541. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.